Tribunal: STF
Processo: ARE 1398828
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RE Nº 1.072.485-RG/PR, TEMA RG Nº 985. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO JUÍZO PRIMEIRO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC: NÃO CABIMENTO.  TEMAS RG Nº 908 E Nº 1.100. EXAME SOBRE NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONHECIMENTO, EM PARTE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
 
 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 3ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS SOBRE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUXILIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. SALÁRIO MATERNIDADE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E 13° SALÁRIO SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZADO.
1 - A matéria de fundo já foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, onde foram delimitadas as hipóteses de não incidência de contribuição previdenciária, em razão da natureza indenizatória da verba, face à inexistência de prestação de serviço pelo empregado, no período, sendo elas: valores pagos nos primeiros quinze dias de afastamento por doença ou acidente, terço constitucional de férias e aviso prévio indenizado. 
2 - Incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade.
3- O prazo prescricional observa a norma inserta na Lei Complementar n° 118/2005.
4- A compensação somente será viável após o trânsito em julgado, por força do art. 170-A do CTN, sem os limites da Lei nº 9.430/96, mas observando os parâmetros do art. 26 da Lei 11.457/2007.
5 - Os créditos serão acrescidos apenas da taxa SELIC, desde cada recolhimento indevido, excluindo-se qualquer outro índice de correção monetária e de taxa de juros.
6 - A compensação deve ser realizada administrativamente.
7 - Agravo interno da impetrante parcialmente provido e agravo interno da União provido.” (e-doc. 13, p. 17).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 15).

 3.	No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a “ do permissivo constitucional, a recorrente alega, em síntese, violação aos arts. 93, inc. IX, 150, inc. I, 195, inc. I, al. “a”, todos da Constituição da República, por entender indevido o recolhimento de contribuição previdenciária incidentes sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, férias gozadas e e 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado (e-doc. 17).

 4.	A Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o sobrestamento do recurso extraordinário, em razão da pendência do julgamento, por este Supremo Tribunal Federal, dos Temas nº 20, nº 72, nº 163 e nº 985 do rol de Repercussão Geral (e-doc. 19 e e-doc. 20, p. 21-22). Com a conclusão dos julgamentos dos mencionados paradigmas, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou a devolução dos autos ao Colegiado prolator do acórdão recorrido para fins do juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC (e-doc. 20, p. 40).

 5.	O Colegiado de origem, por entender que o teor da decisão reexaminada divergiu parcialmente dos paradigmas indicados, proferiu juízo positivo de retratação, em acórdão assim ementado:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE Nº 1.072.485 COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA Nº 985. RE Nº 576.967/PR COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 28, §2º, DA LEI Nº 8.212/91 E NA PARTE FINAL DO PARÁGRAFO 9º. ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO. 
1. O Supremo Tribunal Federal, na oportunidade de apreciação do RE nº 1.072.485, com tema de repercussão geral nº 985 delimitado como “natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal”, por maioria, “deu parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, assentando a incidência de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador a título de terço constitucional de férias gozadas, nos termos do voto do Relator, vencido o Ministro Edson Fachin”. Na mesma ocasião, restou cunhada a seguinte tese “[É] legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”. 
2. No julgamento do mérito do RE nº 576.967/PR (Tema nº 72), a Corte Excelsa, por maioria, “ deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, §2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso” e estabeleceu a seguinte tese “[É] inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade”. 
3. Prevê o artigo 927, III, CPC a eficácia vinculante aos pronunciamentos exarados pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recursos extraordinários, quanto mais aqueles com repercussão geral reconhecida. Por sua vez, o artigo 1.040, CPC, evidencia a necessidade de reexame do acórdão proferido em divergência à tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral, procedendo-se a devida adequação. 
4. Necessária a reforma do v. acórdão (Evento 87, folhas 272/291), proferido no julgamento dos agravos internos por UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL e RG CORTES ENGENHARIA LTDA em remessa necessária e recursos de apelação em mandado de segurança, eis que incidente a contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de terço constitucional de férias fruídas e não incidente a mesma exação sobre a rubrica do salário-maternidade. 
5. Forçoso é o parcial provimento da remessa necessária e do apelos de RG CORTES ENGENHARIA LTDA, bem como, o desprovimento do recurso de apelação interposto por UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL, para, reformando o v. acórdão de folhas 272/291, conceder apenas parcialmente a segurança pleiteada por RG CORTES ENGENHARIA LTDA, nos limites de (i) reafirmar a incidência de contribuição previdenciária sobre a referida rubrica de terço constitucional de férias e negar o pedido de compensação tributária referente a tais verbas; (ii) sedimentar a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade; (iii) manter-se o v. acórdão (folhas 272/291) em todo o demais. 
6. Parcialmente providos, em juízo de retratação, a remessa necessária e o recurso de apelação interposto por RG CORTES ENGENHARIA LTDA. Desprovido o recurso de apelação interposto por UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL. Acórdão (folhas 272/291) parcialmente reformado.
ACÓRDÃO 
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3a. Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu, por unanimidade, conhecer da remessa necessária e dos recursos de apelação interpostos por UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL e RG CORTES ENGENHARIA LTDA para, no mérito, dar parcial provimento à remessa necessária e ao recurso de apelação interposto por RG CORTES ENGENHARIA LTDA e negar provimento ao apelo da UNIÃO/ FAZENDA NACIONAL, a fim de reconhecer a incidência de contribuição previdenciária sobre a rubrica de terço constitucional de férias fruídas, nos termos da fundamentação supra e do entendimento consolidado no julgamento do RE nº 1.072.485 (Tema nº 985), e a não incidência de contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade, conforme entendimento consolidado no julgamento do RE nº 576.967/PR, nos termos do voto do Relator, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.” (e-doc. 21, p. 5-6).

 6.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).

 7.	Em seguida, a Vice-Presidência da Corte Regional, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à controvérsia relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias, em virtude do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE nº 1.072.485-RG/PR, paradigma do Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral. Por sua vez, quanto às demais controvérsias, isto é, a incidência de contribuição previdenciária sobre as parcelas relativas ao 13º salário proporcional ao aviso prévio e férias gozadas, o recurso foi inadmitido (e-doc. 31), o que ensejou a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido.

 8.	De início, observo que o Juízo primeiro de admissibilidade, com fundamento no Tema nº 985 do ementário de Repercussão Geral, negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o art. 1.030, inc. I, al. “b”, do CPC. É incabível, nesse ponto, o presente agravo.  

 9.	Versa o presente recurso, portanto, quanto a parte remanescente, ou seja, a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de férias gozadas e 13º salário proporcional ao aviso prévio indenizado.

 10.	Nesse contexto, cumpre lembrar que este Tribunal teve a oportunidade de se manifestar sobre o alcance da expressão “folha de salários” para fins de instituição de contribuição social a cargo do empregador. No RE nº 565.160-RG/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 29/03/2017, p. 23/08/2017, paradigma do Tema nº 20 do rol da Repercussão Geral, esta Corte firmou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998“.

 11.	Acrescento que esta Corte, em duas oportunidades recentes, em julgamentos de recursos extraordinários afetados à sistemática da Repercussão Geral, assentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral, por não se tratar de matéria constitucional, da questão relativa à natureza jurídica da verba, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de enquadramento, ou não, na base de cálculo da contribuição previdenciária.

 12.	Faço referência aos julgamentos do RE nº 892.238-RG/RS e do ARE nº 1.260.750-RG/RJ, leading case dos Temas nº 908 e nº 1.100 do rol da Repercussão Geral, respectivamente. Em tais oportunidades, foram fixadas as seguintes Teses de Repercussão Geral:

“Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
Tese: A questão da definição da natureza jurídica das parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de cálculo da contribuição previdenciária, quota do trabalhador, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”
(RE nº 892.238-RG/RS, Tema RG nº 908, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05/08/2016, p. 13/09/2016; grifos acrescidos).

“EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”
(ARE nº 1.260.750-RG/RJ, Tema RG nº 1.100, Rel. Min. Presidente Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 14/08/2020, p. 15/09/2020; grifos acrescidos).

 13.	Pois bem. Em diversas oportunidades, seguindo o entendimento consolidado pelo Plenário do Tribunal, tanto a Primeira Turma quanto a Segunda Turma deste Pretório Excelso já se manifestaram pelo caráter infraconstitucional da discussão relativa à natureza da verba recebida pelo empregado para fins de incidência da contribuição previdenciária: 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. SÚMULA N. 688 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICÁVEL. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.033 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RE nº 1.377.272-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 09/08/2022).

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 
1. “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991” (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(RE nº 1.375.381-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 25/10/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS Nº 759, 908 E 1100. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas nº 759, 908 e 1.100 da repercussão geral. “A questão da exigibilidade de contribuição previdenciária sobre a parcela do aviso prévio indenizado, recebida pelo empregado, no caso de desligamento imediato do trabalho, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tese nº 759). 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 
4. Agravo interno conhecido e não provido. (...).”
(RE nº 1.373.825-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos acrescidos).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.255.715-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 04/04/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 
2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998”. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 
3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 
4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF).”
(RE nº 1.103.461-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÕES AO SAT. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ABONOS DE FÉRIAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 
2. Quanto às contribuições ao SAT, eventual reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
3. A discussão sobre a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre abonos de férias dos arts. 143 e 144 da CLT está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
4. Relativamente aos adicionais noturno, de insalubridade, de periculosidade e às horas-extras, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”
(RE nº 1.327.735-ED/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021; grifos acrescidos).

 14.	Com o mesmo entendimento sobre este tipo de controvérsia, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.424.111/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; ARE nº 1.361.148/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 31/03/2023, p. 04/04/2022; ARE nº 1.353.447/RJ, Rel. Min. Presidente Luiz Fux, j. 10/11/2021, p. 11/11/2021; e ARE nº 1.325.458-ED/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24/06/2021, p. 28/06/2021.

 15.	Do quanto exposto e apreciado, conheço, em parte, do agravo no recurso extraordinário e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).

Publique-se.

Brasília, 25 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator